Tribunal: TJMT
Processo: 1037293-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037293-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AKACYA ESTEVAM DA SILVA - CNPJ: 24.354.559/0001-88 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA - CNPJ: 15.448.996/0004-12 (EMBARGADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), ANNY VICTORIA ARAUJO QUEIROZ - CPF: 003.176.282-40 (ADVOGADO), ANGELA MARUSKA BRAZ DA GAMA - CPF: 634.598.252-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE –
AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO
– RECURSO ADEQUADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a decisão recorrida não colocou fim ao processo, cabe recurso de agravo de instrumento.

Constatada a existência de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade, conforme entendimento jurisprudencial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1037293-46.2021.8.11.0041

APELANTE: AKACYA ESTEVAM DA SILVA

APELADA: COMERCIAL DE REFRIGERACÃO PANAN OESTE LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AKACYA ESTEVAM DA SILVA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
,

lançada nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Resolução Contratual no. 1037293-46.2021.8.11.0041, manejado por
COMERCIAL DE REFRIGERACÃO PANAN OESTE LTDA
.
, que restou redigida da seguinte maneira:

“Trata-se de cumprimento de sentença de acordo não cumprido, portanto, converto o procedimento.

Outrossim,
REJEITO LIMINARMENTE A IMPUGNAÇÃO (ID 113217878),
pois, não discute qualquer das situações do

artigo 525 do CPC, aliás, a executada confessa que é devedora e pretende suspender a mora, aliás, sequer questionou os cálculos da exequente, que ficam desde já homologados.

Assim, a dívida da executada em 21/11/2022, perfazia R$ 35.510,44, logo, por ter sido intimada e não pagado o débito, incidem as disposições do artigo 523, §1o do CPC.

Intime-se a exequente para juntar cálculo atualizado do débito, bem como para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão, nos termos do artigo 921, III, CPC.”
(sic).

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Trata-se de execução onde ambas as partes fizeram um acordo para que a devedora realizasse o pagamento em 12 prestações de R$ 3.920,00 (três mil novecentos e vinte reais). Por conta de tal acordo, foi entregue à devedora 12 folhas de cheques, sendo as oito primeiras parcelas devidamente pagas, porém, a nona parcela não foi paga, haja vista que o cheque foi devolvido”
(sic).

Argumenta que
“
o Juiz de primeiro grau em sua sentença nada diz dos cheques que a parte autora não devolveu. Veja que a autora vinha efetuando o pagamento dos valores normalmente e os cheques vinham sendo devolvidos de acordo com os pagamentos. Ocorre que a parte autora não entrou os cheques, e a ré não se nega a efetuar os pagamentos, mas pede que sejam devolvidos as folhas de cheques já que esse era o trato
” (sic).

Sustenta que
“se a parte autora quer receber por qual motivo não faz a devolução das folhas de cheques da ré, ora não tem motivo para que não seja entregue as folhas de cheques já que essas contem informações pessoais da ré. Então, a executada, visando quitar a dívida, fez vários pedidos de devolução de folha de cheque para a exequente, afim de que pudesse realizar o pagamento da dívida, mas eles não atenderam ao pedido da parte executada. Inclusive, foi solicitado o número de uma conta bancária onde poderia ser realizado o pagamento, contudo, não obteve resposta da ré. Excelência, sabemos que a boa-fé entre as relações contratuais e processuais devem ser observadas em todas as instâncias da relação, e, no presente caso, o que temos é a empresa exequente se utilizando de sua torpeza e malícia para que a executada ficasse inadimplente com sua obrigação, podendo cobrar as multas e encargos decorrentes de tal inadimplência”
(sic).

Ao final, requer
“Seja dado provimento ao recurso com a procedência da presente ação, nos termos da inicial”
(sic). Pede também a concessão da gratuidade de justiça.

Em Id. 203077941 houve manifestação do apelado quanto ao manejo de recurso inadequado e pedido de continuidade da execução.

Indeferido o benefício a gratuidade (Id. 210564684), foram opostos embargos declaratórios, os quais foram recebidos como agravo interno, sendo, ao final, desprovido pelo Colegiado, autorizando-se o parcelamento de ofício, conforme acórdão Id. 219523666, seguindo-se da comprovação do recolhimento das duas primeiras parcelas, conforme comprovantes Ids. 227388670 e 245550678.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso é simples e não carece delongas.

Sobre a natureza dos pronunciamentos judiciais, dispõe o Código de Processo Civil:

"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença
é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

(...)"

Por sua vez, o diploma processual civil determina em seu artigo 1.009 que o recurso cabível em face de
sentença
é a
apelação
, ao passo que, das decisões interlocutórias, cabe a interposição de agravo de instrumento, conforme artigo
1.015
,
CPC
.

Na hipótese dos autos, a decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente

não extinguiu o
feito
, razão pela qual o recurso cabível é o agravo de instrumento e não apelação.

Neste sentido, evidenciado o descabimento da interposição da apelação, haja vista a ausência de decisão terminativa, e a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, em razão do erro grosseiro, a legitimar o não conhecimento do recurso.

A propósito, já decidi:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a decisão recorrida não colocou fim ao processo, cabe recurso de agravo de instrumento.

Constatada a existência de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade, conforme entendimento jurisprudencial.
”
(N.U 1030539-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) (Negritei)

Assim, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024